Tribunal: TJPA
Processo: 0810311-28.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810311-28.2022.8.14.0051

APELANTE: WALTER GONCALVES MACIEL FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.

REDUÇÃO DA PENA-BASE. INÓCUO. SANÇÃO BASILIAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NO ÉDITO CONDENATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação criminal interposta por WALTER GONÇALVES MACIEL FILHO contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe pena de 05 anos de reclusão, em regime aberto, e 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:
I) saber se há insuficiência probatória a justificar absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006;
II) saber se é cabível o redimensionamento da pena-base;
III) saber se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado (§4º do art. 33).

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas estão

comprovadas pelos laudos toxicológicos e pelos autos de apreensão que revelam grande quantidade, diversidade e variedade de drogas (maconha, cocaína, LSD, ecstasy e MDA), além de balança de precisão, valores fracionados e petrechos típicos do tráfico. Depoimentos de policiais militares, coesos e harmônicos, confirmam a autoria, ressaltando-se que o acervo probatório indica inequívoca destinação mercantil dos entorpecentes, inviabilizando o pleito de absolvição ou desclassificação.

4.

A pena-base já foi fixada no mínimo legal, tornando prejudicado o pleito de redução. A atenuante da confissão não foi aplicada para evitar redução aquém do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231/STJ, assim como a minorante referente ao tráfico privilegiado deixou de ser aplicada, tendo em vista a elevada quantidade de drogas, associada às circunstâncias do caso, como a forma de acondicionamento e apreensão de petrechos, que evidencia a dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WALTER GONÇALVES MACIEL FILHO, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante postulou sua absolvição por insuficiência de provas, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
WALTER GONÇALVES MACIEL FILHO
em seus termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:
“(...)
no dia 15/08/2022, por volta das 09h00min, em via pública, nas proximidades da Avenida Barão do Rio Branco, em frente ao Hotel Sandis, neste município e comarca, WALTER GONÇALVES MACIEL FILHO foi detido após abordagem policial, eis que tinha em depósito, preparava, vendia, entregava a consumo e/ou fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, no dia dos fatos, Policiais Militares estavam realizando rondas intensificadas pela av. Barão do Rio Branco, quando a guarnição foi abordada por uma senhora que tinha presenciado um cidadão agredindo fisicamente sua companheira e apontou o local do fato. Imediatamente a equipe da policial militar se deslocou ao Hotel Sandis.

Ao chegar no local do fato, a guarnição percebeu que a sra. Ruziane havia sido vítima de violência doméstica pelo seu companheiro WALTER GONÇALVES MACIEL FILHO, momento em que a sra. Ruziane “denunciou” à equipe da PM que seu companheiro estava guardando grande quantidade e diversos tipos de drogas, tanto no veículo por ele alugado, como em sua residência.

Ao serem realizadas buscas no veículo apontado, foram encontradas grandes quantidades e diversos tipos de entorpecentes sendo 1 (um) saco plástico, contendo 50 (cinquenta) comprimidos, na cor rosa, aparentando ser “ecstasy”; 1 (um) saco plástico, contendo 5 (cinco) selos, aparentando ser “LSD”; 3 (três) sacos plásticos, contendo substância esverdeada, acondicionada em sacos plásticos filme, aparentando ser “maconha”; além de R$ 111,00 (cento e onze reais) em espécie quantia fracionada e 1 (uma) balança de precisão pequena.

Posteriormente a guarnição se dirigiu até o endereço do denunciado na rua Floriano Peixoto, nº 643, apto 102, altos da Claro, Centro, apontado pela sua companheira e ao chegarem ao local, encontraram ÍCARO CESÁRIO FARIAS, que também estava residindo naquele domicílio.

Em ato contínuo, a polícia militar solicitou a Ícaro a entrada destes no local e foram prontamente atendidos. Nas buscas realizadas no imóvel, foi encontrada mais uma vasta quantidade de entorpecentes, de diversos tipos, sendo 1 (um) papelote, contendo substância esbranquiçada aparentando ser “cocaína”; 1 (um) tablete de substância esverdeada, enrolado em plástico filme, aparentando ser “maconha”; 1 (um) pote de “mentos”, contendo 92 (noventa e dois) comprimidos, aparentando ser “ecstasy”; 4 (quatro) sacos plásticos, contendo substância esverdeada aparentando ser “maconha”; 6 (seis) sacos plásticos contendo, ao todo, 299 (duzentos e noventa e nove) comprimidos, aparentando ser ecstasy; 3 (três) cartelas com pequenos selos, aparentando ser “LSD”; 2 (dois) papelotes, contendo substância esbranquiçada, aparentando ser “cocaína”; e 1 (um) saco plástico contendo talos, aparentando ser “maconha”.

Além das substâncias, também foram apreendidos na residência 1 (uma) balança de precisão pequena, 1 (uma) sacola, contendo “sacos zip”, marca verbene; 1 (um) saco plástico, contendo substância esbranquiçada, aparentando ser “bicarbonato”; 1 (um) canivete dobrável; 1 (uma) tesoura, marca wellmix; 1 (uma) máquina de cartão, mercado pago; 3 (três) cartões de crédito/débito; 3 (três) aparelhos celulares; 2 (duas) carteiras masculinas; 1 (uma) aliança, na cor dourada; e R$ 11,25 (onze reais e vinte e cinco centavos), tudo conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 76153770 – p. 26/27)”

Após regular instrução criminal, sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que
condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
05 anos de reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
500 dias-multa
.

Irresignada, a defesa interpôs apelação, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, redimensionamento da pena-base, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado).

II – MÉRITO RECURSAL

1.

Pedido de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006

A defesa sustenta que não há prova de que o apelante estivesse praticando tráfico, alegando ausência de demonstração da destinação mercantil dos entorpecentes.

Sem razão.

A materialidade encontra-se
amplamente comprovada
pelos laudos toxicológicos e autos de apreensão, que identificaram
grande quantidade, variedade e diversidade de drogas
, incluindo porções significativas de maconha e cocaína, LSD e aproximadamente 400 (quatrocentos) comprimidos de ecstasy, além de apetrechos típicos da atividade ilícita, como
balanças de precisão, valores fracionados e instrumentos de corte
,
ex-vi
excerto do laudo toxicológico definitivo (ID 21044992):

“(...)
2 - DO MATERIAL:

2.1 - DO MATERIAL Nº 1:
Trata-se de
02 (duas) porções de erva seca, em tamanho maior
, envolvidas em plástico transparente do tipo "filme" (Anexo 01);
05 (cinco) embalagens transparentes
do tipo "ziplock",
em tamanho menor
,
contendo erva seca (Anexo 02) e 01 (um) tablete de erva seca prensada
, confeccionado em plástico verde (internamente) e plástico transparente do tipo "filme" (externamente), conforme ilustrado no Anexo 03. Os materiais vegetais em questão são constituídos de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração castanho esverdeada e apresentam massa total, com embalagens, de
876,00 g (oitocentos e setenta e seis gramas)
, segundo Anexo 04;

2.2 - DO MATERIAL N° 2:
Trata-se de 01 (uma) embalagem pequena, confeccionada em plástico transparente do tipo "ziplock",
contendo porções de caule e restos de erva seca
, na cor castanho-esverdeada (Anexo 05). Os materiais vegetais em questão apresentam massa total, sem embalagem, de
0,04 g (quarenta miligramas)
, conforme se visualiza no Anexo 06;

2.3 - DO MATERIAL Nº 3:
Trata-se de
03 (três) invólucros contendo substância em pó, na cor branca
, sendo: 01 (um) confeccionado em plástico na cor amarela, amarrado com nós pelo próprio plástico e elástico na cor verde; 01 (um) confeccionado em plástico preto fechado com grampo metálico e 01 (um) confeccionado em plástico na cor verde-musgo, fechado com grampo metálico (Anexo 07). Os materiais deste subitem apresentam massa total, com embalagens, de
22,45 g (vinte e dois gramas e quatrocentos e cinquenta miligramas)
, segundo Anexo 08

(...)

2.5 - DO MATERIAL Nº 5:
Trata-se de 07 (sete) embalagens, confeccionadas em plástico transparente, do tipo "ziplock" sendo:
01 (uma) embalagem contendo 50 (cinquenta) comprimidos, em formato redondo, na cor verde
, com a imagem de um crocodilo impressa em um dos lados (Anexo 13);
02 (duas) embalagens contendo, cada uma, 50 (cinquenta) comprimidos, em formato quadrado, na cor avermelhada
, com a inscrição "YOU TUBE" impressa em um dos lados (Anexo 14); 02 (duas) embalagens contendo, cada uma, 50 (cinquenta) comprimidos, em formato retangular, alaranjados, com a inscrição "Heineken" impressa em um dos lados (Anexo 15) ;
01 (uma) embalagem contendo 50 (cinquenta) comprimidos
, sendo: 14 (quatorze) comprimidos na cor rosa, em formato redondo, contendo a imagem impressa de uma caveira em um dos lados, e 36 (trinta e seis) comprimidos, em formato redondo, na cor avermelhada, com a inscrição "YOU TUBE" impressa em um dos lados (Anexo 16) e, por fim,
01 (uma) embalagem contendo 49 (quarenta e nove) comprimidos
, sendo: 03 (três) comprimidos na cor rosa, redondos, contendo a imagem impressa de uma caveira em um dos lados, 01 (um) comprimido esbranquiçado, redondo, também com a imagem de uma caveira impressa em um dos seus lados, 08 (oito) comprimidos avermelhados, em formato quadrado, com a inscrição "YOU TUBE" em um dos lados, 02 (dois) comprimidos em formato retangular, alaranjados, com a inscrição "Heineken" em um dos lados, 02 (dois) comprimidos na cor azul, semelhantes à forma de escudo, sem inscrição aparente, 01 (um) comprimido esverdeado, também em formato semelhante a um escudo, sem inscrição aparente e 32 (trinta e dois) comprimidos, em formato redondo, na cor verde, apresentando a imagem impressa de um crocodilo em um dos lados (Anexo 17);

2.6 - DO MATERIAL Nº 6:
Trata-se de
94 (noventa e quatro) comprimidos, sendo
: 39 (trinta e nove) comprimidos, na cor rosa, em formato redondo, contendo a imagem impressa de uma caveira em um dos lados; 37 (trinta e sete) comprimidos, em formato redondo, na cor verde, apresentando a imagem impressa de um crocodilo em um dos lados; 01 (um) comprimido, alaranjado, com a inscrição "Heineken" em um dos seus lados; 07 (sete) comprimidos, em formato redondo, contendo a imagem impressa de um coração em um dos lados, sendo 03 (três) destes alaranjados e 04 (quatro) lilás; 02 (dois) comprimidos, em formato redondo, esbranquiçados, com a imagem impressa de uma caveira em um dos lados; 08 (oito) comprimidos, no formato semelhante a um escudo, na cor azul, sendo um destes apenas um resquício de comprimido. Os comprimidos deste subitem foram recebidos acondicionados no interior de uma embalagem plástica (pote) com tampa, predominantemente na cor verde, apresentando as inscrições "GOMA DE MASCAR/MENTOS/PURE FRESH" (Anexo 18). (...)

5 - DO RESULTADO:
Após as análises no Laboratório Forense, obteve-se: - Resultado
POSITIVO
para o Grupo dos Canabinoides, entre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
"MACONHA", nos materiais descritos no subitem "2.1" e "2.2"
; - Resultado
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida
como "COCAÍNA", nos materiais contidos no interior dos invólucros confeccionados em plástico na cor amarela e na cor preta (subitem "2.3")
, e
POSITIVO
para a substância
CETAMINA no material contido no interior do invólucro confeccionado em plástico na cor verde-musgo (subitem "2.3")
; - Resultado
POSITIVO
para a substância 4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilaminometilfenol (25BNBOH) nos materiais descritos no subitem
"2.4"
e - Resultado POSITIVO para as substâncias 3,4-metilenodioximetanfetamina-
MDMA (Ecstasy) nos comprimidos descritos nos subitens "2.5" e "2.6", com exceção do comprimido esverdeado, em formato semelhante a um escudo, sem inscrição aparente, descrito no subitem "2.5", no qual se obteve resultado POSITIVO para a substância 3,4-metilendioxifenetilamina-MDA (Tenanfetamina)
, conforme descrito no item "4-DOS EXAMES COMPLEMENTARES". (...)”

A autoria também se revela de forma segura, senão vejamos:

A testemunha RAIMUNDO NONATO FIGUEIREDO DA SILVA, policial militar que participou das diligências que resultaram na prisão do réu, asseverou que:
“(...) QUE por volta de umas nove horas da manhã, a viatura em rondas pela Barão do Rio Branco, esquina com a Wilson Fonseca, uma senhora acionou os policiais informando que tinha um cidadão estava espancando uma senhora; QUE em ato contínuo, deram a volta no quarteirão devido ser contra mão e chegaram até o local indicado pela solicitante; QUE foi constatado que tinha uma senhora bastante nervosa, chorando, com algumas lesões aparentes e o cidadão aqui presente lá no local (Walter); QUE indagaram para saber o que tinha acontecido e ela nem conseguia falar, pois estava muito nervosa e deu para verificar algumas lesões nela e deram voz de prisão ao cidadão (Walter); quepassou alguns minutos e a senhora informou-lhes que no veículo do cidadão havia uma quantidade de drogas; QUE foram verificar o local e realmente foi constatado uma quantidade de drogas no veículo; QUE a maior quantidade de droga era “maconha”, uma balança, alguns invólucros e uns comprimidos, no veículo; QUE posteriormente a senhora o chamou dizendo que no apartamento dele havia mais droga ainda e uma possível arma de fogo; QUE foram até o local e tinha um cidadão lá na residência; QUE ele abriu a porta para entrarem e na revista, encontraram o restante do material; QUE o cidadão informou que tinha acabado de chegar de uma outra cidade e que foi só passar uns dias no apartamento; QUE ele autorizou a entrada dos policiais; QUE encontraram os entorpecentes em locais variados do apartamento, mas a maior parte foi no guarda-roupas; QUE tinha entorpecentes no micro-ondas, em cima da geladeira e no guardaroupas; QUE no apartamento foi apreendido “maconha”, “ecstasy”, uma quantidade de “cocaína” e “LSD”; QUE eram muitos comprimidos; QUE pelo que verificaram no local, era uma faixa de sete pacotinhos, cada um contendo aproximadamente cinquenta comprimidos; QUE na hora, o acusado disse que era só para consumo dele; QUE o homem que estava na casa disse que não tinha conhecimento de entorpecente na residência; QUE quem informou que tinha entorpecentes no carro e no apartamento foi a companheira do acusado; QUE no carro, os entorpecentes estavam naquele compartimento da porta e no porta-luvas também; (...)

Tal depoimento foi corroborado pelas declarações, também em juízo, da testemunha RODRIGO DE CASSIO MONTEIRO DOS SANTOS.

Em juízo, o apelante assumiu a propriedade das drogas, porém, afirmou ser usuário de entorpecente.

Logo, dos depoimentos acima colacionados, extrai-se que os policiais militares foram acionados pela companheira do apelante, vítima de violência doméstica, ocasião em que esta informou haver drogas no carro e em sua residência, ressaltando que as buscas revelaram drogas em diversos compartimentos do veículo e na residência do réu.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais quando harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório, inexistindo indícios de má-fé ou animosidade.

A quantidade apreendida, o grande número de comprimidos, a multiplicidade de substâncias e a presença de instrumentos de preparo e fracionamento
apontam de forma clara para destinação comercial

Assim, não prospera o pleito para absolvição, tampouco de desclassificação para a conduta do art. 28, da lei de Drogas, pois as provas convergem de maneira sólida para a caracterização do tráfico.

2.

Dosimetria - redimensionamento da pena-base e reconhecimento do tráfico privilegiado

No que se refere ao pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, verifica-se que tal pleito se revela inócuo, na medida em que já foi fixada no patamar mínimo no édito condenatório, ou seja, em 05 (cinco) aos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, reconhecida a atenuante do art. 65, inc. III, “d”, do CP, ela deixou de ser aplicada, para não conduzir a

redução da reprimenda aquém do piso legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Quanto ao reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, vê-se que o magistrado afastou a sua incidência ao fundamento de que a
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, associada às circunstâncias do caso - forma de acondicionamento dos entorpecentes, pois fracionadas em várias porções, bem como a apreensão de petrechos - revela que o réu
se dedicava à atividade criminosa
.

Nesse sentido,
verbis
:

DIREITO PENAL.
RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ACOLHIDO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que, em sede de revisão criminal, aplicou a minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima, com abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. O acórdão revisional considerou que o recorrido era primário, possuía bons antecedentes e não se dedicava a atividades criminosas, afastando a fundamentação do acórdão original que vedou o redutor com base na quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida.

3. O Ministério Público sustenta que a revisão criminal foi utilizada como "segunda apelação", com revaloração de provas já analisadas, sem a presença das hipóteses legais de cabimento previstas no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão atacado ostenta fundamentação idônea para acolher a revisão criminal e rescindir a condenação para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar provas e fatos já apreciados.

6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a quantidade de droga, isoladamente, não é suficiente para afastar o redutor do tráfico privilegiado, mas pode ser considerada em conjunto com outras circunstâncias, como a forma de acondicionamento, para evidenciar a dedicação a atividades ilícitas.

7. No caso, o acórdão rescindendo fundamentou adequadamente a vedação do redutor com base na quantidade de droga associada à forma de acondicionamento do entorpecente.

8. A confissão judicial do recorrido, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão de dedicação a atividades criminosas, especialmente quando já considerada no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para cassar o acórdão revisional e restabelecer a condenação original nos seus exatos termos.

Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar provas e fatos já apreciados. 2. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga podem ser consideradas, em conjunto com outros elementos, para vedar o redutor do tráfico privilegiado. 3. A confissão judicial, isoladamente, não justifica o acolhimento da revisão criminal, sobretudo porque já valorada no julgamento da apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 864.618/SP, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025;

STJ, AgRg no HC 696.621/MS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2021.

(REsp n. 2.237.072/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Presentes tais elementos, não há como reconhecer a minorante.

Assim, a reprimenda resta definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto, como estipulado pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 17/12/2025